Tribunal: TJSP
Processo: 1002637-86.2024.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Tutela possessória estabelecida. Discussão dos autos que se restringe aos valores em aberto, a cargo da arrendatária. Pagamento a terceiro alheio à relação negocial. Erro escusável não evidenciado. Não incidência do art. 309 do Cód. Civil. Possibilidade, todavia, de compensação da quantia em aberto

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Tutela possessória estabelecida. Discussão dos autos que se restringe aos valores em aberto, a cargo da arrendatária. Pagamento a terceiro alheio à relação negocial. Erro escusável não evidenciado. Não incidência do art. 309 do Cód. Civil. Possibilidade, todavia, de compensação da quantia em aberto com o equivalente ao que foi arrestado de grãos de sorgo nos autos. Liquidação de sentença. Necessidade. Efeitos da revelia que não se verificaram quanto à questão de direito. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.